Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. INOCORRÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Embargos à Execução, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas processuais. Interposto o Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, o pedido de gratuidade em sede recursal também foi indeferido, sendo a parte intimada para efetuar o pagamento das custas no prazo legal, providência que não foi cumprida, levando ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator, quando o recurso discute justamente a concessão do referido benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil dispensa temporariamente o recorrente do recolhimento das custas quando o recurso tem por objeto o indeferimento da gratuidade da justiça, subsistindo essa dispensa apenas até a apreciação do pedido pelo relator.
4. Indeferido o pedido de gratuidade em sede recursal, passa a incidir a regra geral do art. 1.007 do CPC, impondo-se ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo assinalado, sob pena de deserção.
5. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a intimação para regularização, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
6. Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou do acesso à justiça quando a parte é regularmente intimada para cumprir a determinação judicial e permanece inerte quanto ao recolhimento do preparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A dispensa de recolhimento de custas prevista no art. 101, § 1o, do CPC possui caráter temporário e subsiste apenas até a apreciação do pedido de gratuidade da justiça pelo relator.
2. Indeferido o pedido de gratuidade em sede recursal, o recorrente deve recolher o preparo no prazo fixado, sob pena de deserção.
3. A ausência de recolhimento do preparo após intimação para regularização impede o conhecimento do recurso por inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, § 1o, 1.007, § 4o, e 932, III; CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV.